Tribunal: TJDFT
Processo: 0726527-35.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0726527-35.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME DE MORAIS FALEIRO EMBARGADO: THARMES CHIODARELLI CAMBAUVA DOS SANTOS DECISÃO Conforme acórdão objeto do ID 11515352, o Colegiado facultou ao Recorrente, Senhor GUILHERME DE MORAIS FALEIRO, o pagamento do preparo recursal no prazo de 48h. Opostos dois embargos de declaração, não houve alteração do julgado (IIDD 13216149 e 17507229), tampouco o recorrente efetuou o pagamento do preparo. Quanto a esse último acórdão, em que pese a revogação expressa de mandato ao Advogado até então constituído (ID 16911794), subsistiu a atuação do Senhor Guilherme em causa própria, razão pela qual reputo válida a intimação a que faz referência a Certidão objeto do ID 17587436. DECIDO. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte requerida, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, porque formulado o pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça por decisão unipessoal do relator, posteriormente ratificada quando do julgamento do Agravo Interno interposto pelo requerido/recorrente, foi concedido novo prazo de 48h para pagamento do preparo recursal. Todavia, o requerido/recorrente deixou transcorrer em branco o prazo assinalado. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 05 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator